Tribunal: TJSP
Processo: 2015470-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante que promova a transferência de veículo para seu nome ou para o nome da compradora, sob pena de multa, no prazo de 15 dias – Irresignação - Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante que promova a transferência de veículo para seu nome ou para o nome da compradora, sob pena de multa, no prazo de 15 dias – Irresignação - Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pela agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido) que o agravado invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015470-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante D2
MULTIMARCAS LTDA- ME, é agravado EDUARDO PEDRO DOS SANTOS
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - Foro Regional V – São Miguel Paulista
Agte: D2 Mutimarcas Ltda ME
Agdo: Eduardo Pedro dos Santos Filho
Juiz: Mario Deccache
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9601
Ementa: Agravo de Instrumento
Ação de obrigação de
fazer
Decisão agravada que, em sede de tutela de
urgência, determinou à agravante que promova a
transferência de veículo para seu nome ou para o nome da
compradora, sob pena de multa, no prazo de 15 dias

Irresignação - Ausência na espécie de pressupostos
previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da
tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não
pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi
colacionado aos autos, não foi capaz de formar a
convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do
direito invocado pela agravante. Mas não é só. Com efeito,
a providência pretendida serve ao resguardo do direito
(controvertido) que o agravado invoca e não ao processo
propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão,
ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o
transcurso da relação processual, projetando provimento
definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos
probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o
pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por D2 Multimarcas Ltda.
ME, contra r. decisão proferida nos autos da ação Declaratória de Obrigação de
Fazer cc. Indenização por Danos Morais e Materiais que lhe foi movida por Eduardo
Pedro dos Santos Filho.
Com efeito, o Juízo a quo deferiu pedido de tutela provisória,
determinando à agravante que providencie, no prazo de 15 dias, a transferência de
veículo para seu nome, ou para o nome da pessoa a quem o bem foi vendido, sob
pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Confira-se:
“Vistos.
Fls. 42/47: Recebo as petições de emenda.
O documento de fl. 43 comprova a realização do negócio jurídico. O
autor entregou à ré D2 Multimarcas Ltda o veículo Celta, de placa HGX 2588, como
parte do pagamento do preço. Era obrigação da ré transferir o veículo para o seu
nome junto ao DETRAN, o que não ocorreu.
Há verossimilhança nas alegações da parte autora. Por outro lado, é
evidente o receio de dano de difícil reparação, pois a falta de transferência do
veículo vem ocasionando inúmeros transtornos ao autor, descritos na petição inicial.
Defiro, em parte, a tutela provisória para que a empresa ré, em quinze
dias transfira o veículo para o seu nome ou para o nome da pessoa para quem
vendeu o veículo, sob pena de multa.
Oficie-se.
Os protestos já foram lavrados. O credor não está no polo passivo. Não
há como, por essas razões, excluir o nome da parte, como pretendido. A eventual
apreensão do veículo é tarefa que cabe à Polícia Militar, mas sem a interferência do
juízo e desde que presentes as situações que a autorizam.
Não houve manifestação expressa de vontade da parte autora, na peça
inicial, com relação à autocomposição.
Assim, e diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.
Nada impedirá, contudo, que as partes se conciliem após a citação, por
iniciativa própria ou com a intervenção do juízo, no decorrer do processo, não
havendo prejuízo à defesa de quaisquer das partes litigantes.
Por ora, cite-se a parte ré para contestar o feito em 15 dias úteis.
Int.” (fls. 48 dos autos de origem).
Invoca a agravante, de início, a ocorrência de litispendência da ação de
origem, com a ação processada sob no 1088434-46.2017.8.26.0100, já julgada,
inclusive em segundo grau.
Prossegue, dizendo:
a) que “o agravado adquiriu mediante contrato de arrendamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mercantil firmado com o Banco Santander em 17/02/2008, o veículo objeto da lide,
com termo inicial em 17/01/2009 e final em 15/12/2013” (sic fls. 06/07).
b) que “no dia 21 de dezembro de 2012, após quitação antecipada do
contrato o veículo foi vendido para a Sra. Helaine, porém com o veículo encontrava-
se em nome da instituição financeira o agravado informou os dados necessários
para emissão do documento de transferência para a Sra. Helaine, sendo de rigor que
a baixa da alienação deveria ter sido feita” (sic fls. 07).
c) que “por se tratar de contrato de Leasing, caberia a instituição
financeira providenciar a assinatura do documento de transferência e comunicação
a DETRAN.
Acontece que por um erro da instituição financeira, em vez de informar
ao DETRAN o nome da nova proprietária, Sra. Helaine, informou o nome do Sr.
Eduardo” (sic fls. 07).
d) que “insta mencionar que a esta agravante que ora peticiona também
não merece prosperar a presente liminar, visto que da venda do veículo Celta,
imediatamente realizou a transferência para o nome da Sra. Helaine” (sic fls. 08).
e) que “portanto cabe a instituição financeira Banco Santander realizar
a transferência, posto que continua como proprietária do automóvel” (sic fls. 09).
Finaliza, afirmando que “já cumpriu com sua obrigação, não tendo mais
o que ser feito da sua parte.
Assim requer seja reformada a decisão para que rejeite a liminar, posto
que somente o banco pode realizar a transferência” (sic fls. 10).
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 14/15).
Recebido o agravo, este relator suspendeu, única e exclusivamente os
efeitos da determinação de transferência do veículo, sob pena de multa, até decisão
final deste recurso (fls. 381/384).
Contraminuta a fls. 389/392.

É o relatório.
Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, e considerando,
outrossim, a arguição de litispendência, conveniente a elaboração de breve histórico
das principais ocorrências processuais.
Com efeito, análise dos autos de origem, dá conta de que o agravado,
segundo o que foi por ele alegado, quando do ajuizamento da ação, adquiriu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravante, um veículo marca Fiat. Para concretização do negócio entregou à
suplicante, como forma de pagamento, um automóvel marca GM, modelo Celta,
Live.
A agravante vendeu o veículo Celta a Helaine Amélia Marcelino
Marques em 21/12/2012 “e desde aquela época ainda não conseguiu resolver a
situação, vez que até hoje o requerente recebe do Detran/SP informações de multas e
cobranças de não pagamentos” (sic fls. 02 inicial ação de origem).
Requereu o agravado em sede de antecipação de tutela fosse determinado
pelo Juízo a quo “a expedição de ofício ao DETRAN para transferir imediatamente o
veículo Celta para o nome do réu-comprador para cessar novos débitos” (sic fls.
07 autos de origem).
A fls. 17 dos autos de origem, encontra-se o documento de transferência
do veículo em questão, em nome de Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil
preenchido no verso, no espaço próprio, com os dados de Helaine Amelia Marcelino
Marques.
A fls. 40, o Juízo a quo determinou ao agravado (autor da ação de
origem), que carreasse aos autos, o contrato de compra e venda do veículo Celta
celebrado com a agravante.
O agravado a fls. 43, trouxe aos autos um recibo de venda do veículo
Celta do valor de R$ 34.500,00.
Ante o teor de tal documento, o Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada
asseverando que “era obrigação da ré transferir o veículo para seu nome junto ao
DETRAN, o que não ocorreu” (sic).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Face a alegação de litispendência, este relator acessou pelo sistema deste
Egrégio Tribunal, os autos no. 1088434-46.2017.8.26.0100 e constatou que cuidam
de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização movida pelo ora agravado
em face de Santander Leasing S/A e Helaine Amélia Marcelino Marques.
Naquela demanda, o agravado confirmou a celebração de contrato de
arrendamento mercantil com Santander Leasing S/A e a quitação antecipada.
Outrossim, afirmou que em 21/12/2012 o veículo foi vendido à
correquerida Helaine.
Requereu em sede de antecipação de tutela fosse determinado à
instituição financeira a retificação da comunicação da venda inserida erroneamente
junto ao Detran e que fosse determinado à correquerida Helaine, ato contínuo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
imediata transferência do veículo para seu nome.
Requereu, também, a condenação dos réus ao pagamento de indenização
por danos morais.
O Juízo a quo em sede de antecipação de tutela limitou-se a determinar a
exclusão do nome do autor de cadastros de devedores (fls. 37 daqueles autos).
Processada a ação, sobreveio r. sentença que tornou definitiva a decisão
proferida em sede de antecipação de tutela, e condenou os réus daquele feito ao
pagamento ao ora agravado, de indenização por danos morais, do valor de R$
10.000,00.
Apenas os réus recorreram e este Egrégio Tribunal (C. 33a. Câmara de
Direito Privado Relator Desembargador Sá Duarte fls. 370/376), asseverou que
não obstante tenham sido deduzidas pretensões naquele feito que culminariam na
transferência do veículo a Helaine, o Juízo a quo nada deliberou a respeito e o ora
agravado não recorreu da r. sentença.
Destarte, nada havia a fazer em relação ao julgamento “infra petita”.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi
mantida (fls. 297/303 dos autos no. 1088434-46.2017.8.26.0100).
Do exposto, bem se vê que contrariamente ao alegado na inicial deste
recurso, não há que se cogitar de litispendência na espécie.
Primeiro, porque a ação de origem não é idêntica àquela processada sob
no. 1088434-46.2017.8.26.0100.
Como se não bastasse, a ação processada sob no.
1088434-46.2017.8.26.0100 já foi julgada por decisão passada em julgado.
A bem da verdade, nos autos de origem, dos quais foi tirado este recurso,
o agravado relata situação diversa daquela noticiada nos autos no.
1088434-46.2017.8.26.0100.
Com efeito, afirmou o agravado que negociou o veículo Celta com a ora
agravante e que esta última é que o teria vendido a Helaine.
Mais; postulou em sede de antecipação de tutela, como se vê a fls. 07,
dos autos de origem, a expedição de ofício, pelo Juízo a quo, ao Detran,
determinando a transferência do veículo para o nome da corré Helaine.
Não houve exatamente pedido de antecipação de tutela em relação à ora
agravante.
Não obstante, o Juízo a quo pela r. decisão agravada, após asseverar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
era obrigação da agravante “transferir o veículo para seu nome junto ao DETRAN, o
que não ocorreu”, determinou que “a empresa ré, em quinze dias transfira o veículo
para o seu nome ou para o nome da pessoa para quem vendeu o veículo, sob pena de
multa”.
Preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o
inconformismo prospera, mas não exatamente pelo quanto alegado na inicial deste
recurso.
De fato, pelo que se tem nos autos, até o presente momento, não há como
definir de forma particularizada, seria e concludente, quais foram as obrigações
assumidas pelos litigantes.
Dúvida não há que o veículo em questão que encontrava-se registrado em
nome de instituição financeira, foi dado em arrendamento mercantil ao agravado.
A propósito, confiram-se os documentos inseridos a fls. 70 e fls. 73
destes autos.
Incontroverso também restou que o arrendamento foi quitado.
Outrossim, se o agravado entregou o veículo como parte do pagamento
do preço concernente ao automóvel adquirido da ré, tem-se que, a rigor e em tese,
exerceu a opção de compra.
A Lei 6.099/74, no parágrafo único de seu artigo 1o, conceitua o
arrendamento mercantil como sendo: “o negócio jurídico realizado entre pessoa
jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de
arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.”
Da definição legal, depreende-se que a arrendadora (ou arrendador) é a
proprietária do bem arrendado, independentemente do fato da escolha do veículo ter
sido feita pelo arrendatário.
Portanto, forçoso convir que a rigor e em tese é da instituição financeira
arrendadora a obrigação concernente à regularização da documentação pertinente ao
bem.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte, cabendo, para aclaramento da
questão, a transcrição de voto, lavrado pelo Eminente Desembargador Gilberto
Leme, quando do julgamento da Apelação no 0000845-68.2010.8.26.0394 (27a
Câmara de Direito Privado, j. em 25/03/2014):
“No contrato de arrendamento mercantil o interessado escolhe um bem
que é adquirido pelo arrendante e que o dá em locação pelo prazo escolhido ao
arrendatário, podendo ao final adquiri-lo ou devolvê-lo ao proprietário. Portanto,
no leasing a propriedade é do arrendante que cede em locação a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
temporariamente ao arrendatário. Tem-se, assim, que a vendedora do veículo tinha
a obrigação de entregar à financeira o respectivo documento para transferência do
registro de propriedade e a última, por sua vez, providenciar tal transferência para
o seu nome e entregar ao arrendatário o documento de porte obrigatório para
circulação com o bem (...). o gravame é inserido exatamente para comprovar a
titularidade do veículo em nome da arrendante que dá a posse direta do bem ao
arrendatário até que sejam quitadas todas as parcelas do contrato de
arrendamento e feita a opção de compra.” (g.n.)
Destaque-se que a Lei no 11.649/2008, no seu art. 1o, caput e inciso I, não
deixa qualquer dúvida acerca da obrigação da arrendadora de providenciar, no prazo
máximo de 30 dias úteis, a transferência do bem para a (o) arrendatária (o), após a
quitação do financiamento.
Vale transcrever o supracitado dispositivo legal, in verbis:
“Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos,
após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações
pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de
pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas
Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual
a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida
pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de arrendamento
mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis,
após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário:
I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente
assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a
respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de
trânsito do Estado;
II - a nota promissória vinculada ao contrato e emitida pelo
arrendatário, se houver, com o devido carimbo de "liquidada" ou "sem efeito", bem
como o termo de quitação do respectivo contrato de arrendamento mercantil
(leasing).” (g.n.).
Acrescente-se, ainda, que o art. 2o, da referida lei, prevê a incidência de
multa, equivalente a 2% do valor do bem, no caso de descumprimento do quanto
estipulado.
Iterativa jurisprudência desta Eg. Corte, vem decidindo no sentido de que
quitado o contrato de leasing e exercida a opção de compra do bem, torna-se dever da
arrendadora providenciar a documentação necessária para a transferência do bem à
arrendatária.
A propósito, veja-se:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
9
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL QUITADO
VEÍCULO SINISTRADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECUSA ENTREGA
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Quitado o
contrato de leasing e exercida a opção de compra do bem, torna-se dever da
arrendadora providenciar a documentação necessária para a transferência do bem
ao arrendatário, ou, em caso de sinistro do bem antes de sua transferência, de
entregar a documentação necessária para fins de recebimento, pelo arrendatário
segurado, da indenização securitária devida. Restando incontroversa a delonga por
parte da instituição financeira (arrendadora), por longo lapso temporal (mais de
dezoito meses), em proceder a entrega da documentação solicitada (documentos de
quitação do contrato de leasing, de transferência do veículo para o nome do autor),
deve responder pelos danos morais causados.” (ACR no 409205-80.2013.8.26.0405,
TJSP, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Clóvis Castelo, j. em 21/07/2014).
“Arrendamento mercantil. Quitação das prestações e alegação de
inércia na liberação da documentação. Sentença de procedência parcial da ação.
Obrigação de fazer determinada. Insurgência recursal da autora quanto aos pedidos
de multa prevista na Lei 11.649/08 e de indenização por danos morais. Cabimento
da multa disposta na lei, pois demonstrada a notificação feita à ré e na qual se
extrai a opção de compra e disponibilização documental. Dano moral caracterizado.
Submissão da consumidora a fatos que extrapolam o mero aborrecimento.
Razoabilidade da fixação no valor de R$ 5.000,00. Recurso provido. É devida a
multa fixada na Lei 11.649/08, diante da inércia da ré, observando-se da
documentação apresentada que a consumidora buscou a liberação documental
inclusive com notificação à ré, o que implica em considerar cumprida sua obrigação
contratual. A demora na entrega da documentação, após a quitação do contrato,
impediu a livre disposição e transferência do veículo, obrigando a parte inclusive a
valer-se do Poder Judiciário, não significando mero aborrecimento ou incômodo,
tanto porque é causa de privação do bem estar, abalo e de constrangimento
perante terceiro. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos
experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as
condições sociais do ofendido. A fixação no valor de R$ 5.000,00 revela-se
condizente com esses parâmetros.” (ACR no 1002026-47.2014.8.26.0071, TJSP, 32a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em 16/07/2015). (g.n.).
Ao que se tem nos autos, a arrendadora comunicou ao Denatran, em
14/12/2015, a venda do veículo em questão, ao agravado, Eduardo Pedro dos Santos
Filho.
Com efeito, o documento inserido a fls. 72, não deixa qualquer dúvida a
respeito.
Não obstante, paradoxalmente, o documento inserido a fls. 70, qual seja,
o DUT, indica que a instituição financeira arrendadora teria vendido o veículo a
Helaine Amelia Marcelino Marques, por R$ 26.776,20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assevera a agravante que a instituição financeira arrendadora incorreu
em equívoco quando da comunicação da venda ao Denatran.
De fato, ao invés de comunicar a venda em nome de Helaine, nos termos
em que postos no DUT (fls. 70) o fez, em nome do agravado, o que impediu a
transferência do veículo para no nome daquela.
Logo, insiste que não lhe cabe diligenciar para regularização da
documentação, mas, sim, ao agravado, junto à instituição financeira arrendadora.
Não menos certo, porém, que a agravante, dada sua atividade, como aliás
restou comprovado nos autos, negociou com o agravado o veículo em questão, para
revenda.
Tanto foi assim, que o automóvel foi vendido a Helaine.
Todavia, não se sabe ao certo quais foram os termos das obrigações
firmadas entre agravante e agravado no tocante à transferência do veículo.
De fato, não podendo passar sem observação que face à sua atividade
negocial, a agravante, indiscutivelmente, tinha plena ciência de que não poderia
negociar o automóvel sem que a documentação estivesse regularizada.
Não foi o que aconteceu.
Com efeito o veículo continua em nome da arrendante, embora sob a
posse de Helaine, corré na demanda de origem.
Ante todo o exposto, bem se vê que a situação envolvendo as partes é por
demais confusa, razão pela qual a decisão proferida em sede de antecipação de tutela,
no sentido de compelir a ré a transferir o veículo para seu nome ou de terceiro,
afigurou-se, com a máxima vênia, prematura.
Em outras palavras, como demonstrado, face a situação confusa
envolvendo a aquisição e venda do veículo em questão, forçoso convir, com o
máximo respeito, que não há que se cogitar, por ora, da probabilidade do direito
invocado pelo agravado em relação à agravante, nos termos em que postos no art.
300, “caput”, do CPC.
Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os
pressupostos da tutela antecipada são concorrentes.
Destarte, a ausência de um deles, inviabiliza a pretensão do autor.
Em se tratando de probabilidade, um dos requisitos consubstanciados no
art. 300, do CPC, exige-se, segundo magistério de Teori Albino Zavascki ,“que os
fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
11
certos” (Antecipação da tutela, 3a. Edição Saraiva, p. 73)
Em outras palavras, a prova coligida aos autos no tocante à matéria fática
alegada, deve ser inequívoca.
Ensina José Roberto dos Santos Bedaque que “existirá prova inequívoca
toda vez que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e
respeito da verossimilhança do direito” (CPC Interpretado, diversos autores
coordenados por Antonio Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, "prova inequívoca é
aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão" (REsp. no.
113.368, Primeira Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Como demonstrado, examinando-se o quanto alegado nos autos, à luz das
transcrições acima efetuadas, a conclusão que se impõe, claro, com as limitações de
início de conhecimento, é a de que o pleito deduzido e deferido em sede de
antecipação de tutela, não pode ser acolhido.
De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o
que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a
respeito da verossimilhança do direito invocado pela agravado.
Com efeito, indiscutível que os temas debatidos nos autos, mostram-se
controvertidos, havendo necessidade de realização de provas.
Em outras palavras, a prova carreada aos autos de origem pelo ora
agravados em absoluto pode ser considerada insuscetível de discussão.
Destarte, o efetivamente ocorrido, os alegados prejuízos e a situação
havida entre agravante e agravado devem ser demonstrados séria e
concludentemente, sob o crivo do contraditório.
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de
ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em
prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá,
no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a
seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos,
a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito
favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada
desde logo" (apud in "Curso de Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora
Forense, 23a edição, 1999, p. 611/612). (g.n.).
Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravado, nos termos em que postos
na transcrição doutrinária acima efetuada.
Logo, não há que se cogitar de probabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Mas não é só.
Segundo dispositivo contido no art. 301, do NCPC, a tutela de urgência,
pode ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro
Junior (Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas servem, na verdade,
ao processo, e não ao direito da parte. “Visam dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre
os cidadãos. Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior
provimento definitivo, com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um
possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa,
precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo
principal, caso não haja a medida preventiva." (g.n.).
Ora, a providência pretendida serve, ante o que foi alegado, ao resguardo
do direito (controvertido, frise-se) que a agravado invoca a seu favor e não ao
processo propriamente dito.
Realmente, a pretensão deduzida, ausente o contraditório, afigura-se
prematura por ora.
Logo, de rigor, a denegação do pedido de antecipação de tutela.
Em verdade, o deferimento da medida pretendida, nos termos em que se
encontra o feito, acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, já que projetaria
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal.
A propósito, veja-se:
“Agravo de instrumento. Pedido de concessão de tutela de urgência
inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos.
Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer
a questão. Decisão mantida. Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2088825-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019).
Por fim, esta decisão não impede que, posteriormente, em havendo nos
autos, novos elementos carreados pelas partes, o pedido seja renovado e apreciado,
em outro momento processual.
Com efeito, em se tratando de decisão proferida em sede de cognição
sumária, todas as questões pertencentes ao mérito serão oportunamente examinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015470-42.2020.8.26.0000 -Voto no
13
pelo Juízo Monocrático.
Ante todo o exposto, o provimento do recurso, embora por fundamento
diverso é medida que se impõe.
Destarte, revoga-se a decisão agravada, proferida em sede de antecipação
de tutela.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator